Tribunal: TJDFT
Processo: 0009324-95.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0009324-95.2017.8.07.0018 RECORRENTE: RENATO ALVES BARBOSA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASILIA SA E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DETERMINADA EM EXECUÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL É ADQUIRIDA PELO REGISTRO PÚBLICO. IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. POSSIBILIDADE DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo em vista que o acórdão que julga a apelação tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado este recurso, mormente porque a apelação encontra-se apta ao julgamento. Agravo interno prejudicado. 2. Os embargos de terceiros possuem por objeto afastar a constrição ou ameaça de constrição judicial de bens que possui, ou ainda, sobre bens em relação aos quais tenha direito incompatível com o ato constritivo decorrente de processo em que o possuidor não é parte. 3. Não houve a demonstração de propriedade do imóvel, uma vez que a parte apenas juntou talões e outros documentos que são insuficientes para comprovar a existência de vínculo real com o imóvel. 4. Em que pese haja ação de usucapião ajuizada pela parte recorrente/embargante, ela foi julgada improcedente pelo fato de não ter comprovado a posse mansa, pacífica, desembaraçada e com ânimo de efetivo dono. Situação confirmada no acórdão no 1138181 que manteve a sentença. 5. Não há razão para invocar a impenhorabilidade do imóvel dado em garantia real sob o argumento que é o único bem da família, uma vez que não foi comprovada a existência de vínculo real com o referido bem. 6. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369 e 677, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que o indeferimento da prova testemunhal obstou a comprovação plena do direito alegado. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com precedentes do STJ; b) artigos 674, inciso I, do CPC, e 1o da Lei 8.009/90, sob o argumento de que a turma julgadora afastou a impenhorabilidade de bem de família baseada somente na ausência de registro da propriedade do imóvel, não obstante a existência da posse. Indica, neste ponto, dissenso pretoriano com julgado do TJAM. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 369 e 677, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação da tese recursal demanda elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior que “o destinatário final das provas produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e necessidade, (...) compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ" (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). O apelo especial também não logra êxito no que tange à suposta ofensa aos artigos 674, inciso I, do CPC, e 1o da Lei 8.009/90. Isso porque, ao assentar que “não houve a demonstração de propriedade do imóvel, uma vez que a parte apenas juntou talões e outros documentos que são insuficientes para comprovar a existência de vínculo real com o imóvel”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra, mais uma vez, óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, pois, segundo a Corte Superior, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AREsp 1634380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 25/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031